Tribunal: STF
Processo: HC 82833
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.
I. - Prisão preventiva mantida
pela sentença de pronúncia ajustada à lei, dado que o réu, logo após
 o crime, evadiu-se do distrito da culpa, sendo encontrado 6 (seis)
anos depois, em outra comarca, fazendo uso de identidade falsa.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
 que fica superada a alegação de excesso de prazo com a
superveniência da sentença de pronúncia que mantém a prisão do
réu.
III. - H.C. indeferido.